Tribunal: TJSP
Processo: 0005479-14.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que manteve a condenada em regime aberto, não obstante a superveniência de condenação em regime mais gravoso. Insurgência ministerial. Constatação de erro na decisão recorrida. Magistrada a quo afirma ter sido a reeducanda já beneficiada com o regime aberto, porém, verifica-se ter sido apenas beneficiada com a prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que manteve a condenada em regime aberto, não obstante a superveniência de condenação em regime mais gravoso. Insurgência ministerial. Constatação de erro na decisão recorrida. Magistrada a quo afirma ter sido a reeducanda já beneficiada com o regime aberto, porém, verifica-se ter sido apenas beneficiada com a prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva. Impossibilidade de confusão da prisão domiciliar (art. 317 do CPP) com o regime albergue-domiciliar (art. 117 da LEP). Superveniência de condenação definitiva fixando o regime semiaberto, além de condenação provisória fixando o regime fechado e vedando o apelo em liberdade. Necessária unificação das penas e fixação do regime prevalente, fechado. Agravo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005479-14.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MIRELA FERNANDA
CAMPOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo ministerial para unificar as penas em 8 anos e 10 meses de
reclusão e fixar o regime fechado.
Expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005479-14.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005479-14.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: Mirela Fernanda Campos da Silva
VOTO No. 23.553
Agravo em execução. Decisão que manteve a condenada em
regime aberto, não obstante a superveniência de condenação
em regime mais gravoso. Insurgência ministerial. Constatação
de erro na decisão recorrida. Magistrada a quo afirma ter sido a
reeducanda já beneficiada com o regime aberto, porém,
verifica-se ter sido apenas beneficiada com a prisão domiciliar
substitutiva da prisão preventiva. Impossibilidade de confusão
da prisão domiciliar (art. 317 do CPP) com o regime albergue-
domiciliar (art. 117 da LEP). Superveniência de condenação
definitiva fixando o regime semiaberto, além de condenação
provisória fixando o regime fechado e vedando o apelo em
liberdade. Necessária unificação das penas e fixação do regime
prevalente, fechado. Agravo ministerial provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 233/234, proferida
em 17/06/2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Biagioni, da
Vara das Execuções Criminais de Marília, que manteve MIRELA
FERNANDA CAMPOS DA SIVA em regime aberto, não obstante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005479-14.2020.8.26.0344 -Voto no
3
superveniência de condenação em regime mais gravoso.
Sustenta o parquet ter a magistrada a quo
incorrido em erro ao “manter” a reeducanda em regime aberto,
posto jamais ter sido concedido tal regime à condenada, tratando-
se, em verdade, de mera concessão de prisão domiciliar
substitutiva da prisão preventiva. Agora, com a superveniência do
trânsito em julgado, não se há falar em medida cautelar pessoal,
sendo de rigor a unificação das penas e a fixação do regime
fechado. Requer, ainda, seja reconhecido como termo inicial para
fins de benefícios a data do cumprimento do mandado de prisão
(fls. 01/14).
O recurso foi respondido (fls. 292/302), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 303) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do reclamo
ministerial (fls. 312/315).
O agravo comporta acolhimento.
A
agravada,
nos
autos
de
no
0001061-04.2018.8.26.0344, que tramitou perante a 3a Vara
Criminal da Comarca de Marília, foi beneficiada com a substituição
da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Ao final, a agravada foi
definitivamente condenada às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-
multa, como incursa, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Após o trânsito em julgado para ambas as
partes, foi determinada, em 15/05/2020, a expedição de mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005479-14.2020.8.26.0344 -Voto no
4
de prisão em desfavor da reeducanda.
Em
paralelo,
tem-se
o
processo
no
1504238-62.2019.8.26.0344, proveniente da 2a Vara Criminal de
Marília, relativo a fato praticado durante a prisão domiciliar deferida
pelo magistrado da 3a Vara Criminal da mesma Comarca. Nestes
autos, a agravada foi condenada à pena de 3 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, como
incursa no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de
recorrer em liberdade. Contra referida sentença foi interposto
recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.
Tem-se, em suma, a seguinte situação: uma
execução definitiva em regime inicial semiaberto (3a Vara Criminal)
e uma execução provisória em regime inicial fechado, vedado o
apelo em liberdade (2a Vara Criminal).
De fato, incorreu em erro a magistrada a quo
ao determinar a manutenção da reeducanda em regime aberto, vez
jamais lhe ter sido deferido tal benefício. Ora, conforme já exposto
alhures, no curso do processo que tramitou perante a 3a Vara
Criminal, foi concedida à acusada a prisão domiciliar como
substitutiva da prisão preventiva, nos termos do art. 317 do Código
de Processo Penal.
Frise-se não se cuidar da prisão albergue-
domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal, posto que,
à época do deferimento, nem sequer existia sentença condenatória,
sendo nítida a natureza cautelar da prisão domiciliar na qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005479-14.2020.8.26.0344 -Voto no
5
encontrava a agravada.
Desta feita, inviável cogitar em manutenção
da condenada em regime aberto, assistindo razão ao órgão
ministerial quanto à necessidade de unificação das penas.
Assim, considerando uma condenação à
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e
uma condenação à pena de 3 anos em regime fechado, unifico as
reprimendas em 8 anos e 10 meses de reclusão, fixando o regime
prevalente fechado.
Por fim, no que tange ao pleito ministerial de
fixação do termo inicial para fins de benefícios, verifico não ter sido
tal questão objeto da decisão recorrida, não se podendo agora, em
sede recursal, fazê-lo, sob pena de incorrermos em indevida
supressão de instância. Portanto, tal ponto será definido quando da
análise dos pedidos de benefícios durante a execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo ministerial para unificar as penas em 8 anos
e 10 meses de reclusão e fixar o regime fechado.
Expeça-se mandado de prisão.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator